Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715960-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) AGRAVADO: NELSON RIBEIRO DE FARIAS D E S P A C H O Providencie o agravante a intimação do agravado, haja vista a devolução do AR sem cumprimento (I.D. 47626326). Prazo de 05 dias. I. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator